Tribunal: STF
Processo: RE 180174
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: IOF/CÂMBIO. Art. 6º do Decreto-Lei 2.434/88.
          - Ambas as Turmas desta Corte já firmaram o entendimento de

que o termo inicial estabelecido no art. 6º do Decreto-Lei 2.434/88
para  a  vigência  da  isenção aí  prevista  não  ofende  o princípio

constitucional da isonomia (assim, a título exemplificativo, nos RREE

181.375,  181.618,  181.742,  181.741, bem  como  nos  AI-153.677-AgR,

151.855,  146.772),  por não  ser  arbitrária a  fixação  desse termo

inicial dada a finalidade da norma legal em causa.
          Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.